Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008817-87.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., na condição de terceira interessada, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1014006-71.2021.8.11.0003, movida por JOSÉ ROBERTO BORSANELLI em desfavor de CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA, que se declarou incompetente para processar e julgar a demanda em razão da existência de cláusula eletiva de foro constante no acordo homologado em Juízo, o qual fora pactuado entre os Agravados.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante pleiteando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o Julgador singular se equivocou ao reconhecer o Juízo da Comarca de Poxoréu como competente para processar e julgar a vertente demanda.
Em suas razões recursais, afirma que JOSÉ ROBERTO ajuizou Ação de Consignação em face de CLEITON, cuja demanda foi distribuída por dependência à Ação Anulatória de Negócio Jurídico que também tramitou perante 3a Vara Cível do Foro da Comarca de Rondonópolis (processo n. 1020876-69.2020.8.11.0003).
Assevera que a discussão em ambas as ações supra mencionadas se refere à Compra e Venda da Fazenda Santa Virginia do Curuçá, localizada na Comarca de Poxoréu/MT e registrada perante o CRI sob a matrícula no 3.707, de propriedade da empresa Agravante, a qual é terceira interessada.
Pondera que o acordo formalizado entre os Recorridos CLEITON e JOSÉ ROBERTO nos autos do processo no 1020876-69.2020.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Rondonópolis, tinha por objeto a transferência da Fazenda Santa Virginia do Curuçá localizada na Comarca de Poxoréu em favor de JOSÉ ROBERTO e, em contrapartida, CLEITON receberia como forma de pagamento a Fazenda denominada Torre do Prata e a diferença remanescente em espécie.
Alega que o acordo formalizado entre os Agravados naqueles autos (n.o 1020876-69.2020.8.11.0003) só foi possível em razão do acordo também formalizado entre o Recorrido CLEITON e a empresa Agravante (M.P.L.S.P.E.) nos autos da demanda n.o 0827463-70.2020.8.12.0001, que tramitou perante a 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, em cujo pacto a Recorrente concordou com a transferência da Fazenda Santa Virginia do Curuçá ao Agravado JOSÉ ROBERTO, mediante a condição de entrega da posse à Recorrente (M.P.L.S.P.E.) da Fazenda Barra Bonita livre e desembaraçado até a data de 01o/11/2021, sob pena de subrrogar-se nos direitos creditórios de CLEITON inerentes à Venda e Compra da Fazenda Santa Virginia, composto pelos depósitos realizados no processo n.o 1014006-71.2021.8.11.0003 e a entrega da posse da Fazenda Torre do Prata.
Segue argumentando que o Recorrido CLEITON descumpriu o acordo firmado com a empresa Agravante nos autos da demanda n.o 0827463-70.2020.8.12.0001 (5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS), o que motivou o início da fase de cumprimento de sentença por parte da Agravante, requerendo a entrega da posse da Fazenda Barra Bonita e a imissão na posse da Fazenda Torre do Prata.
Na sequência, explica que ingressou como terceira interessada nos autos do processo no 1014006- 71.2021.8.11.0003 (Ação Consignatória - 3a Vara Cível de Rondonópolis), noticiando o descumprimento do acordo formalizado entre CLEITON e a empresa Agravante, o qual fora homologado nos autos do Processo no 0827463-70.2020.8.12.0001 (5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS). Na mesma ocasião, requereu o levantamento dos valores depositados na Ação Consignatória (processo no 1014006-71.2021.8.11.0003), vez que, em razão do descumprimento do acordo homologado perante a 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, a Recorrente se subrrogou nos direitos creditórios de CLEITON.
Com base nesses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Isto porque, compulsando os autos na origem, ainda que no acordo pactuado entre os Agravados acostado ao ID. 71010550, o qual fora devidamente homologado em Juízo (ID. 71068333), tenham os contratantes, na Cláusula 4.a, eleito de comum acordo o foro da Comarca de Poxoréu/MT para dirimir eventuais litígios decorrentes das obrigações contratuais em questão, certo é que pende condição imposta em acordo anterior, do qual participou o recorrido CLEITON e a ora Agravante, homologado anteriormente no Processo no 0827463-70.2020.8.12.0001 pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS – na qual, aliás, se noticiou o descumprimento, tanto quanto na Ação de Consignação em trâmite pelo Juízo de Rondonópolis (processo no 1014006-71.2021.8.11.0003), em virtude da alegada subrrogação dos direitos de crédito.
Nessa linha de intelecção, alterar o foro de competência antes de o Juízo decidir acerca da pendencia relativa à alegada subrrogação acarretaria prejuízos de difícil reparação à parte recorrente, mormente se o presente recurso for provido em seu julgamento meritório.
Assim, é de bom alvitre a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Por tais considerações, defiro a tutela recursal pleiteada para conceder a fim de suspender a decisão recorrida, devendo, por ora, a magistrada condutora do feito analisar as questões pendentes até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se à Juíza da causa do teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal